Tribunal: TJMT
Processo: 1001358-20.2018.8.11.0050
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001358-20.2018.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acessão, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RIVADAVIA LUIZ PEGO - CPF: 433.147.671-53 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE TRANSITO (RECORRIDO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001358-20.2018.8.11.0050

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

RIVADAVIA LUIZ PEGO

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DÉBITOS DE IPVA – SOLIDARIEDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Restou evidenciado nos autos que houve a venda do veículo, constando inclusive referida informação no extrato sistêmico do órgão de trânsito.

Logo, considerando que a alienação se deu em 09/05/2011, resta por afastada a figura de contribuinte do Recorrente, não se aplicando a solidariedade em relação aos tributos a título de IPVA vencidos após a tradição do bem, conforme sedimentado pela súmula 585 do STJ.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Narra a parte reclamante que era proprietária do veículo Corsa Hatch Joy, marca Chevrolet, cor prata, ano 2006/2007, placa KAP7014, RENAVAN 0099882/MT, CHASSI 9BGXL68607C145192, e que, em maio de 2011, vendeu o veículo para o Sr. CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA. No entanto, este deixou de realizar a transferência do bem para o seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a negativa de propriedade do autor em relação ao veículo CORSA, cor PRATA, marca/modelo 149547-GM/CORSA HATCH JOY, placa KAP 7014 Renavan 0099882/MT, Chassi 9BGXL68607C145192, e, por consequência,
DETERMINAR
que os requeridos providenciem a retificação do registro do veículo, a fim de que deixe de constar o nome da parte autora como sendo proprietário do bem. No mais,
CONDENO
a parte autora ao pagamento dos débitos, relativos às multas e tributos, incidentes sobre o referido veículo, até a presente data.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela declaração de negativa de propriedade desde a alienação do bem, esta ocorrida em 09/05/2011, bem como pela inexigibilidade da Responsabilidade solidária de débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA posteriores à venda.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamante comprovou a alienação do veículo, procedendo com a juntada de extrato retirado do próprio DETRAN/MT, onde consta, sobre o bem correspondente, registro de alienação fiduciária informado pela BV FINANCEIRA em 09/05/2011 para CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA (ID 77368590).

Corrobora com a versão então apresentada pelo autor, a própria contestação juntada pela instituição financeira, da qual junta contrato devidamente assinado pelo Sr.
CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA
, correspondente a cédula de crédito bancário, tendo por bem financiado o próprio veículo que pertencia ao autor, esta datada em 13/04/2011 (ID 77369456).

Logo, o reconhecimento de que o Reclamante não é mais a proprietária do bem, isto desde a sua tradição, é medida a se impor, o que anula os débitos tributários em nome da parte autora vinculados ao veículo em questão.

É, pois, o que sedimentou a súmula 585 do STJ,
in verbis
:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ressalto, porém, que a solidariedade permanece em relação à eventuais multas impostas sobre o veículo em questão, vez que o antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,

que assim dispõe
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para declarar a negativa de propriedade do bem objeto da presente demanda desde a data de sua alienação 09/05/2011, bem como reconhecer, em face da parte autora, a inexigibilidade dos débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA posteriores à alienação do mesmo.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021